Tribunal: TJDFT
Processo: 0714333-21.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. SERVIDOR DISTRITAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. DISPENSA A PEDIDO. VALORES RECEBIDOS SEM CONTRAPRESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ. DEVOLUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Considera-se de boa-fé o servidor público que não concorre para o recebimento de vantagem remuneratória irregular e tinha a legítima expectativa de que o valor recebido lhe era devido, situação não verificada no presente caso. A ré solicitou a extinção do vínculo temporário e, mesmo assim, recebeu a remuneração depositada em sua conta bancária por três meses. Ainda que o erro do pagamento possa ser atribuído à administração pública, a restituição de valores ao erário é devida, mormente por não haver prova de que, a despeito de ter solicitado a extinção do vínculo temporário, continuou percebendo remuneração sem a devida contraprestação.
2. Só é devida a remuneração, como retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, se houver a prestação de serviços pelo servidor público. Entendimento contrário afrontaria o disposto no artigo 884 do Código Civil, pois ensejaria o enriquecimento sem causa da ré. Os valores recebidos pela ré, relativos ao período posterior à extinção do contrato de trabalho temporário, devem ser ressarcidos ao Distrito Federal.
3. O art. 47 da Lei 8.112/90 prevê que o servidor em débito com o erário, que demitido, exonerado ou que tiver sua aposentadoria ou disponibilidade cassada, terá o prazo de sessenta dias para quitar o débito, sob pena de inscrição em dívida ativa. Logo, rompido o contrato de trabalho temporário não se defere o parcelamento dos valores recebidos em excesso.
4. Dada a presunção de veracidade e legitimidade de que gozam os atos administrativo, as conclusões e os efeitos deles derivados só poderiam ser afastados por robusta prova em contrário, que não reputo produzida no caso.
5. Apelação interposta pela Ré conhecida e não provida. Unânime.